Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos etc. Considerando que transcorrera o lapso temporal referente à suspensão provisória do trânsito processual sem que tenha retornado aos autos em cumprimento ao determinado pelo provimento antecedente[1], esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada pelo havido no trânsito da ação principal. I. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16829507.